Tribunal: STF
Processo: HC 187910
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 578.655/SP, submetido à relatoria do Ministro FELIX FISCHER. 
    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 3 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, c/c § 4º e art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006) (Doc. 2, fls. 33-37), porque, segundo a denúncia (Doc. 2, fl. 1), 
    trazia consigo, para posterior entrega ao consumo de terceiros, uma quantidade de maconha, pesando no total 84,6 g (oitenta e quatro gramas e seis decigramas), uma quantidade de cocaína, pesando no total 0,52 g (cinquenta e dois decigramas) e pedras de crack, pesando no total 216,5 (duzentos e dezesseis gramas e 5 decigramas), conforme laudos de constatação de fls. 15/23, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
    A condenação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 2, fls. 48/53).
    Buscando a fixação de regime prisional menos gravoso, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator (Doc. 5), em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente agravo regimental, conforme ementa (Doc. 6): 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA INFERIOR À QUATRO ANOS. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. MODO MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 
    II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. 
    III - O Plenário do col. Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90 - com redação dada pela Lei n. 11.464/07, não sendo mais possível, portanto, a fixação de regime prisional inicialmente fechado com base no mencionado dispositivo. Para tanto, devem ser observados os preceitos constantes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal. 
    IV - Na hipótese, o eg. Tribunal de origem bem fundamentou a fixação do regime semiaberto, ante a grande quantidade e natureza das drogas apreendidas - 84,6 (oitenta e quatro gramas e seis decigramas), cocaína, pesando no total 0,52 (cinquenta e duas decigramas) e pedras de crack, pesando no total 216,5 (duzentas e dezesseis gramas e cinco decigramas) -, circunstâncias que justificam o recrudescimento do regime inicial de cumprimento de pena. Assim, considerando o quantum de pena estabelecido, e a fundamentação concreta levada a efeito pelo eg. Tribunal de origem, o regime mais gravoso sequente, qual seja, o semiaberto, mostra-se adequado ao caso, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º do Código Penal. 
    Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a Defensoria Pública alega a ocorrência de flagrante ilegalidade no julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, com base nos seguintes argumentos: (a) o simples fato de a paciente ter sido condenada pelo cometimento de tráfico privilegiado de drogas, conforme art. 33, par. 4º, da Lei 11343/06, não enseja o estabelecimento do regime semiaberto pela sua gravidade em abstrato, não podendo ser suscitada pelo juízo para a fixação de regime mais gravoso; (b) houve a mera apreensão de pouco mais de 200 gramas de cocaína, sendo que a quantidade de droga, que sequer é elevada, já foi considerada para a modulação do ‘quantum’ de redução de pena pelo parágrafo 4º do art. 33 da Lei de Drogas; e (c) com a aplicação da causa de diminuição, a paciente tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, uma vez que a pena aplicada é inferior ao patamar de 04 (quatro) anos previsto no artigo 44 do Código Penal.
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, a fim de se estabelecer o regime mais brando para o cumprimento da pena e determinar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
    É o relatório. Decido. 
    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 ( A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013. 
    O Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão das instâncias ordinárias e manteve o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena nos termos seguintes:
    Na hipótese, o eg. Tribunal de origem bem fundamentou a fixação do regime semiaberto, ante a grande quantidade e natureza das drogas apreendidas – 84,6 [gramas de maconha], cocaína, pesando no total 0,52 (cinquenta e duas decigramas) e pedras de crack, pesando no total 216,5 (duzentas e dezesseis gramas e cinco decigramas) -, circunstâncias que justificam o recrudescimento do regime inicial de cumprimento de pena. 
    Assim, considerando o quantum de pena estabelecido, e a fundamentação concreta levada a efeito pelo eg. Tribunal de origem, o regime mais gravoso sequente, qual seja, o semiaberto, mostra-se adequado ao caso, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º do Código Penal. 
    A decisão atacada não apresenta ilegalidade. 
    As particularidades do caso concreto, notadamente no tocante à quantidade e variedade de drogas encontradas em poder da paciente (84,6g de maconha e 216,5g de crack) constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão do tráfico ilícito de drogas, consoante o art. 1º da Lei 11.343/2006, Precedentes: ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; e HC 140.511-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017. 
    Ademais, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 
    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente